Tribunal: TJDFT
Processo: 0728958-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PREJUDICIAL AFASTADA. ATRASO NA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. O embargante réu se insurgiu quanto ao não acolhimento da preliminar de prescrição trienal, bem como a incidência dos juros de mora. Assim, requer a reforma do Acórdão.

4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

5. Não prosperam tais alegações, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma; não há contradição no Acórdão que analisou detidamente os documentos acostados aos autos, os quais demonstram que não houve a ocorrência da prescrição, conforme destacado no item 5 do Acórdão. O que se vê é uma tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo do réu com o resultado do julgamento realizado por esta Turma.

6. Quanto a fixação dos juros de mora para condenação dos valores a título de juros de obra, a lógica é no sentido de que, se houve violação ao contrato, a parte autora, sendo a compradora lesada, precisou requerer judicialmente o reconhecimento da violação contratual, de modo que é a partir da citação inicial que começam a fluir os juros moratórios.

7. Tratando-se de ilícito contratual, a incidência de juros moratórios é contada a partir da citação, em sintonia com o art. 405 do Código Civil, que se encontra vigente.

8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

9 A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.